Tribunal: STF
Processo: HC 144415
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Estupro. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. Situação concreta em que não se comprovou ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual do paciente. 



    2. Ordem denegada, revogada a liminar.